Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DESEMPREGO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O desemprego do devedor de alimentos não tem o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial que fixou o valor da pensão alimentícia em percentual incidente sobre a sua remuneração mensal.

2- Não há excesso de execução ante o desemprego do devedor de alimentos. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.

3- Não merece acolhida a alegação de impossibilidade de cumprir a obrigação, em razão da falta de rendimentos e acúmulo de dívidas. Ela se justificaria se fosse de natureza absoluta, em que o alimentante não tem condições para o trabalho ou para qualquer atividade remunerada. Não se confunde com o desemprego transitório e temporário, em que a capacidade para o trabalho está preservada.

4- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.